Tribunal: TJSP
Processo: 2295802-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2295802-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante DÉBORA
REGINA DE AGUIAR, é agravado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295802-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.809 - rtt
2
VOTO No: 35.809
AGRV.No: 2295802-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SUZANO
AGTE. : DÉBORA REGINA DE AGUIAR
AGDO. : BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS
Nos autos, a agravante
apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que
comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência
judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário.
Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória copiada às
fls. 121 dos autos principais, proferida em nos autos de “ação
revisional de contrato c/c consignação em pagamento com pedido
de tutela provisória de urgência”, movida pela agravante em face
do agravado, que indeferiu a gratuidade postulada, nos seguintes
termos: “Vistos. Pelos documentos que instruem a inicial verifica-
se que a requerente não faz jus ao benefício da Justiça Gratuita,
vez que é contribuinte do imposto de renda, o que é incompatível
com a condição de hipossuficiente, razão pela qual indefiro.
Recolha a autora as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de julgamento sem resolução do mérito. Int.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedido o
benefício da gratuidade. Alega, em síntese, que tem rendimentos de
três mil e quinhentos reais, mas é paciente oncológica pagando mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295802-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.809 - rtt
3
e quinhentos reais de plano de saúde, bem como pagamento de dois
empréstimos no valor aproximado de mil e setecentos reais,
restando um valor aproximado de duzentos reais para as demais
despesas.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 24 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta, por entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal,
deve-se analisar o não pagamento da taxa judiciária do agravo, bem
ainda a do porte de retorno.
Com efeito, se a recorrente pretende a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
daí porque ter
recorrido, por lhe ter sido negado em primeiro grau exigir dela o
recolhimento do preparo, nesta instância, inviabilizaria seu acesso à
Justiça.
Assim,
conheço
do
recurso
independentemente do recolhimento da taxa judiciária, pelo motivo
acima expendido.
No mérito, com o devido respeito, o
presente recurso de agravo de instrumento merece provimento.
Nos termos do §2o, do artigo 99 do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295802-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.809 - rtt
4
Código de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” ( os
grifos não constam do original).
Ainda, verifica-se que o §3o, do mesmo
artigo e Diploma Legal dispõe que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”
Por fim, o artigo 100 do Código de Processo
Civil determina que cabe à parte contrária a impugnação ao
benefício.
No caso, com o devido respeito, além de
inexistir nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, os documentos
que instruíram os autos principais e este recurso comprovam
plenamente a insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios.
Com efeito, apesar da agravante se
qualificar como funcionária pública e receber valor líquido de
aproximadamente R$3.500,00, comprova o pagamento mensal de
despesas fixas no valor aproximado de R$3.200,00 (fls. 18/20 deste
instrumento: pagamento de convênio médico e empréstimos) o que,
ao menos a princípio, corroboram com a ideia da impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295802-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.809 - rtt
5
momentânea de dispor de qualquer valor ou receita.
Também,
a
agravante
comprova
ser
paciente oncológica, bem como os gastos farmacêuticos que
necessita para os cuidados com sua saúde (fls. 69/116 dos autos
principais).
É de se verificar, ainda, que, como qualquer
pessoa, há gastos diários com as necessidades básicas de qualquer
ser humano, que não foram contabilizados nestes valores.
Constata-se que o valor restante percebido
pela recorrente é abaixo do limite de três salários mínimos.
Utilizando-se, analogicamente, em razão
dos valores recebidos pela recorrente, tem-se que, para o exame dos
pedidos de gratuidade, com base em prova de rendimentos ou de
declaração do Imposto de Renda, deve se observar a renda de quem
pretende o benefício, entendendo que o recebimento de três salários
mínimos permite o reconhecimento da hipossuficiência econômica.
Nos termos das Deliberações n° 89 e 137 do
Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixam como critério
objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos, formou-
se o entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador
Hélio Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no
2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que: “... É
de se observar que, em traço objetivo, de definição de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295802-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.809 - rtt
6
necessitada, a Deliberação do Conselho Superior da Defensoria
Pública da União no 85 (20.2.2014) confere a condição de
necessitado para “a pessoa natural que integre núcleo familiar,
cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos”, ...”
Tais
circunstâncias,
no
contexto
ora
cuidado, apresentam-se como fatores admissíveis para que se possa
aferir a veracidade da alegação feita pela agravante, de não ter ela,
ao menos, até prova em contrário, condições de manter a presente
ação, sem o comprometimento do seu sustento.
É de se entender, assim, com base nos
elementos apresentados, que a agravante demonstrou que estava
apta a obter o benefício almejado, porque é de se aceitar que nas
condições em que se encontrava, salvo melhor juízo, todas as
despesas do processo poderiam comprometer o seu sustento.
Nesse diapasão, quanto à demonstração do
estado de insuficiência financeira capaz de ensejar a concessão do
respectivo benefício, a jurisprudência tem a seguinte orientação, a
saber:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
LEI
No
1.060/50. CONDIÇÃO DE POBREZA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1 -
A
análise
dos
fundamentos
que
embasaram a decisão do Tribunal a quo,
de modo a verificar a condição de pobreza
sustentada pela parte, autorizadora da
concessão do benefício de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295802-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.809 - rtt
7
judiciária gratuita, demanda incursão na
seara fático-probatória, o que encontra
censura na súmula no 07/STJ. 2 - Recurso
especial não conhecido”.1
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
O
entendimento
desta
Câmara tem sido no sentido de que pode o
juiz determinar a comprovação da situação
econômica da parte que pretende a
concessão da gratuidade de justiça quando
é
ela
representada
por
advogado
particular. No caso dos autos, a prova
acostada pelo agravante é capaz de
demonstrar
a
necessidade
alegada.
Decisão monocrática dando provimento ao
agravo”. 2
Portanto, pelas afirmações apresentadas
pela agravante, que gozam de presunção de veracidade até prova
em contrário, bem como pelos documentos apresentados, que
comprovam sua deficitária condição financeira, é de rigor, com a
devida vênia, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Registre-se,
apenas,
que
eventual
impugnação ao benefício concedido deve ser apresentada perante o
Primeiro Grau de jurisdição quando da primeira oportunidade que
tiver que se manifestar nos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
1 STJ - REsp 413195/RS Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES 6a TURMA - DJ 10.06.2002 p. 285.
2 Agravo de Instrumento no 70014218093, 11a Câmara Cível, TJRS, Rel: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 31/01/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295802-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.809 - rtt
8
presente recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator